Tribunal: TJES
Processo: 0003417-97.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003417-97.2016.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARIDA MARIA DE SOUZA

APELADO: ALCEBIADES BAPTISTA SOBREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que conheceu da apelação da parte adversa, rejeitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição na análise das teses recursais, especialmente sobre (i) a violação ao princípio da dialeticidade; (ii) a consideração de documentação supostamente extemporânea; e (iii) a alegada contradição com as provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito do acórdão.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao princípio da dialeticidade, citando jurisprudência consolidada que admite a repetição de argumentos como suficiente para conhecimento da apelação.

5.
A alegação de omissão quanto à documentação superveniente não procede, pois o magistrado de origem já havia analisado e rejeitado a alegação de preclusão, sendo que foi garantido o contraditório e a ampla defesa.

6.
A suposta contradição apontada não configura vício, pois não há incongruência lógica no julgado, mas mero inconformismo com a valoração das provas, o que é incabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão analisa de forma suficiente e fundamentada a matéria impugnada.

3. Não configura contradição o mero desacordo do embargante com a valoração das provas adotada pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 336, 343, 345, 373, 1.010, 1.013 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: ENFAM, Enunciado nº 12.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ALCEBIADES BAPTISTA SOBREIRA

contra o v. acórdão do evento 10429477, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto pela embargada rejeitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, deu-lhe provimento, para reformar parcialmente a r. sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11089072, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão quanto à análise das teses apresentadas nas contrarrazões de apelação, especialmente no que se refere à ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e quanto ao fato de ter se baseado em documentação superveniente à defesa apresentada nos autos, bem como pelo vício da contradição, por ser contrária às provas dos autos.

Ademais, prequestiona os artigos 336, 343, 345, 373, 1.010 e 1.013 todos Código de Processo Civil.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No caso em apreço, contudo, verifico que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Nota-se, o acórdão foi expresso quanto à inexistência de violação ao princípio da dialeticidade, sendo citados precedentes do STJ e da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que consolidam a tese de que a repetição de argumentos não impede o conhecimento da apelação. Portanto, não há omissão, pois a matéria foi enfrentada de forma suficiente e fundamentada.

Ademais, “
Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante
” (Enunciado nº 12 da Enfam) e o recorrente não aponta, para além da tese da ofensa ao princípio da dialeticidade, expressamente analisada, quais teses apresentadas nas contrarrazões não teriam sido enfrentadas.

Quanto à suposta omissão em relação à menção a documentação superveniente à peça de defesa, era desnecessária qualquer fundamentação nesse sentido, eis que o magistrado de origem, de maneira correta, já havia enfrentado e rechaçado a alegação de preclusão para juntada de provas (fl. 105), sendo que foi observada a ampla defesa e o contraditório.

Sobre a alegada contradição, a jurisprudência e a doutrina dominantes ensinam que o vício se refere a incongruência lógica interna no julgado – e não a divergência entre a decisão e a valoração das provas. O voto de relatoria adota linha argumentativa coerente, pois reconhece a simulação com base no contexto fático e documental, inclusive recibos e datas. Assim, a alegação do embargante configura mero inconformismo com a conclusão do julgado, o que não é admissível em embargos de declaração.

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, as teses foram exaustivamente enfrentadas no acórdão vergastado.

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.